Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. DISPOSITIVO DO VOTO. EXISTÊNCIA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA.

1. São cabíveis, consoante a legislação processual cível, embargos declaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade ou mesmo erro material existente no julgado.

2. Verificada omissão no dispositivo do voto, o acolhimento dos aclaratórios é medida que se impõe.

3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.